Tribunal: CARF
Processo: 10909.001887/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001887/2008-49
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA
2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
FAZENDA NACIONAL
FG PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/01/2006
EMBARGOS. ERRO DE FATO
Verificada a existência de erro de fato, cabe embargos inominados para que
seja feita a devida correção.
AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar livro sem
atendimento às formalidades legais exigidas, com informação diversa da
realidade ou que omita informação verdadeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para reratificar o Acórdão no 2301-007.059, de 03/03/2020,
sanando o vicio material apontado e integrando ao corpo do voto a transcrição do acórdão
recorrido, nos termos do art. 57, §3o do RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001887/2008-49
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela PRESIDENTE DA 1a TURMA
ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF, em face do
Acórdão no 2301-007.059, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, em sessão plenária de 03/03/2020, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/01/2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser
transcrita e ratificada.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo de mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa
notificada o ônus da prova em contrário.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(sumula CARF no 2), rejeitar as preliminares, e, no mérito, negar provimento.

O contribuinte foi intimado da decisão, apresentando Embargos de Declaração
alegando a existência de diversas omissões sobre pontos do recurso voluntário que não teriam
sido analisados pela decisão embargada. Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que a
conselheira relatora, fazendo uso da prerrogativa constante do art. 57, §3o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e
alterações posteriores, consignou em seu voto a ratificação da decisão de 1a instância, em
decorrência da ausência de novas argumentações em sede de recurso voluntário pelo
contribuinte.
Todavia, verifica-se que não houve a transcrição integral da decisão de 1a
instância, impossibilitando o juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração do
contribuinte, bem como contrariando determinação expressa no RICARF.
Assim, na condição de Presidente da 1a Turma Ordinária, apresento Embargos
Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, em face da ocorrência de
inexatidão material devida a lapso manifesto, para que seja proferido novo acórdão, fazendo
constar a transcrição da decisão de primeira instância, em obediência ao disposto no §3o do art.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

57, do RICARF, retrocitado, sob pena de nulidade da decisão por cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.
Ademais, verifico a existência de outro lapso manifesto, com a inclusão de
assunto diverso do julgado na ementa e voto quanto à Aferição Indireta pelo CUB.
Da análise dos autos, constata-se que o lançamento é decorrente de
descumprimento de obrigação acessória pela apresentação de “contabilidade contendo
informação diversa da realidade, não registrando o movimento real da remuneração dos
segurados a seu serviço”, e não lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
mão-de-obra empregada em Construção Civil, obtida mediante Arbitramento Fiscal (Aferição
Indireta CUB), como constou na ementa e voto do acórdão
Pelo exposto com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
apresento os Embargos Inominados, para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto acima detalhadas, mediante a prolação de novo acórdão.
Após, deverá ser dado ciência do acórdão ao contribuinte, para, querendo, ratificar
os Embargos de Declaração apresentados, para posterior análise da sua admissibilidade.
Encaminhe-se à conselheira relatora Fernanda Melo Leal, para inclusão em pauta de julgamento.
Sendo assim, processo encaminhado para a devida inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

No caso em análise de fato não foi atendido o requisito de copiar e colar
integralmente a decisão de piso, ao mencionar do §3o do art. 57 do Anexo II. O motivo da não
transcrição foi de que, a despeito de ter invocado o mencionado artigo para confirmar e ratificar
que o entendimento da relatora era igual ao da decisão de piso, e que não houve nenhum fato
novo ou argumento novo pelo Recorrente em sede de Recurso Voluntário, a relatora abordou os
pontos levantados pelo Recorrente.
Além disso, foram apontados alguns erros materiais pela Presidente da Turma, os
quais merecem ajuste. Sendo assim, por uma questão formal e em respeito ao quanto
determinado no regimento, pelo fato de ter citado o mencionado o do §3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Carf, passo aqui a copiar e colar toda a decisão de piso a qual adotei os
argumentos como próprios, bem como ajustar pontos do acórdão embargado. Vejamos como fica
o novo voto no acórdão 2301-007.059 , considerando a inclusão de todo o voto da DRJ e demais
ajustes :

VOTO
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo Art. 57 do
Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ¬ verificação do quórum regimental;
II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e
III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas
em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Desta feita, desde já sustento integralmente a manutenção da decisão recorrida pelos
seus próprios fundamentos. Portanto, transcrevo a decisão de piso.

“VOTO
Preenchidos os requisitos formais para admissibilidade e sendo tempestiva, tomo
conhecimento da impugnação e passo a analisar suas razões.
Entretanto, da análise dos autos, constata-se que os argumentos e documentos
apresentados pela notificada, em sua peça de defesa não apresentam situação fática e
força jurídica suficientes para alterar o lançamento fiscal, pelos motivos a seguir
explicitados.
Vício formal do auto de infração. As alegações de falta de exatidão dos dispositivos
legais infringidos e que este fato estaria impossibilitando a defesa da impugnante são
descabidas conforme será demonstrado. Consta do relatório fiscal do auto de infração,
fl. 09 e da folha de rosto fl. 01, de forma clara a fundamentação legal que ampara o
presente lançamento, no caso os §§ 2° e 3° do art. 33, da Lei n°. 8.212/91, combinado
com os artigos 232 e 233, § único, do Regulamento da Previdência Social aprovado
pelo Decreto n 3.048/99. A situação fática consta perfeitamente identificada no relatório
fiscal, o qual indica de forma detalhada os vícios e omissões contidos na escrituração
contábil da empresa, conforme se pode constatar dos autos às fls. 09/18. Assim, se
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

verifica presente no lançamento a motivação do lançamento, que no caso específico foi
a empresa apresentar documentação e livros que não atendem as formalidades exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Desta forma não procede os argumentos da impugnante no sentido de que não estaria
tipificada a infração ou que não existe previsão legal para a aplicação da multa.
Com relação aos questionamentos acerca dos motivos da autuação, cabe esclarecer que
a fundamentação legal que ampara o presente lançamento ocorre tamo para a situação
de deixar de apresentar a escrituração contábil (livros diários O1/2007 a 11/2007), como
para a apresentação deficiente ou com omissões de fatos geradores, conforme
amplamente demonstrado pelo relato da fiscalização. Assim, verifica-se que não ocorre
nos autos qualquer situação que impossibilite o contraditório e o amplo direito de defesa
do contribuinte, como este pretendeu alegar.
Decadência.
Com relação questão relacionada à decadência, trazida pelo impugnante no presente
lançamento, cabe considerar a seguinte análise. A presente autuação, por tratar de
descumprimento de obrigação acessória, não está exigindo, do contribuinte, tributo no
qual deveria este ter efetuado antecipação de pagamento. Inadequada, portanto, a
hipótese de aplicação do § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional, para fins de
cálculo do prazo de decadência às obrigações acessórias, porquanto o caput da referida
norma de regência remete o intérprete à homologação da antecipação do pagamento. O
descumprimento de obrigação tributária acessória não é instância procedimental que se
equipare a esta situação.
No caso em tela, o fato gerador da obrigação acessória consiste em apresentar
documentação e livros que não atendem as formalidades exigidas, que contenha
informação diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Assim, no caso concreto, se verifica necessário à subsunção da hipótese à disposição do
inciso I, do art. 173 do Código Tributário Nacional, que determina que o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Ressalve-se ainda que, no caso desta obrigação acessória, o art. 33, §11 da Lei 8.212/91,
na redação dada pela Lei 11.941/2009 determina que os documentos comprobatórios
devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição dos débitos correlatos:
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se
refiram. (Redação dada pela Lei n° 1 1.941. de 2009).
Isto posto, considerando que o lançamento de oficio foi efetuado em 25/03/2008,
conforme folha 01 dos autos, constata-se que estão atingidos pela decadência, nos
moldes no art. 173, I, do CTN, as contribuições previdenciárias até 11/2002, de forma
que, para manter correspondência com estas, não ocorre à obrigação da empresa
apresentar a escrituração contábil da forma exigida pela legislação até esta data.
Assim, cabe a aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória para o
período não decadente, no caso, entre 12/2002 a 11/2007. Cabe esclarecer no entanto
que o valor da multa aplicada não se altera, urna vez que esta decorre de valor único,
estipulado por portaria ministerial, conforme especificado no relatório de aplicação da
multa fl. 19 dos autos. Em face ao exposto, verifica-se que não procede qualquer
alteração no lançamento em face da questão decadencial.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

c) Apresentação de livros. Alega que não foram apresentados os livros Diário e Razão
relativos a 2007 porque se tratava do ano em curso durante a fiscalização, sem o período
anual concluído. Este argumento apresentado pela empresa não justifica a falta de
apresentação da escrituração contábil da empresa, relativa ao exercício de 2007.
Conforme consta do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, fl.
08, em 19/03/2008 foi solicitado formalmente pela fiscalização os livros Diário e Razão
até a competência 11/2007. Portanto, quando do início da ação fiscal na empresa, em
Março/2008, não se tratava do “ano em curso” como pretendeu justificar a impugnante.
Cabe esclarecer ainda que a exigência da escrituração contábil foi feita observando o
prazo de três meses previsto no § 4° do art. 60 da Instrução Normativa 03, de
14/07/2005, vigente quando do procedimento fiscal, a qual estabelece que o contribuinte
deve apresentar os registros contábeis à fiscalização após três meses da ocorrência dos
fatos geradores, conforme se transcreve.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP 03, DE 14 DE JULHO DE 2005
Obrigações
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
IV - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições sociais a cargo da empresa, as
contribuições sociais previdenciárias descontados dos segurados, as decorrentes de sub-
rogação, as retenções e os totais recolhidos, observado o disposto nos §§4°. 5° e 7° e
ressalvado o previsto no §6°, todos deste artigo;
§4 Os lançamentos de que trata o inciso IV do caput. escriturados nos Livros Diário e
Razão. são exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos
fatos geradores das contribuições sociais. devendo:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência;
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
sociais deforma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e as não
integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições sociais
previdenciárias descontados dos segurados, as contribuições sociais a cargo da empresa,
os valores retidos de empresas prestadoras de serviços, os valores pagos a cooperativas
de trabalho e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços.
O contribuinte cita que a empresa estaria dispensada da apresentação dos livros Diário e
Razão, uma vez que a empresa apura lucro presumido. Com relação a este fato,
oportuno esclarecer o que segue.
As empresas, em face do Código Comercial, Lei 556/1850, Capitulo II do Título I,
especialmente em seus artigos 10 e 11, estão obrigadas à escrituração contábil, o que se
faz com a elaboração do Livro Diário.
Ocorre que, em algumas situações, tais como para as empresas inscritas no SIMPLES e
as tributadas com base no lucro presumido, o fisco federal pode desobrigá-las da
apresentação do livro Diário, desde que, por sua opção, mantenha a escritura ao do livro
Caixa.
Assim dispõe o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 06 de maio de 1999, em seu artigo 225, §16, II:
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação alterada pelo
Decreto n” 3.265/99):
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

I -
II - a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido. de acordo com a
legislação tributária federal. desde que mantenha a escrituração do Livro Caixa e Livro
de Registro de Inventário; e
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário.
Também o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n°
3000 de 26 de março de 1999, em seu artigo 527, esclarece que:
Art. 52 7.A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei n 8. 981, de 1995. art. 45):
I-escrituração contábil nos termos da legislação comercial II- Livro Registro de
Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no término do
ano-calendário; III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo
decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros
de escrituração obrigatórios por legislação fiscal especifica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário mantiver Livro Caixa. no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira. inclusive bancária (Lei n 8.981. de 1995. art. 45,
parágrafo único).
Ou seja, a escrituração contábil completa é a regra, mesmo que a empresa opte pelo
SIMPLES ou pela tributação com base no lucro presumido. Excepcionalmente, para
estas, o fisco aceita somente a escrituração do Livro Caixa, desde que contemple os
devidos registros financeiros e bancários pertinentes e que o contribuinte mantenha
todos os documentos e demais papéis que serviram de base para os lançamentos.
Assim, a empresa pode eximir-se da obrigação da apresentação do Livro Diário, por sua
opção, apresentando o livro Caixa dentro dos requisitos e demais disposições já
mencionadas. Entretanto, conforme se pode constatar dos autos, não foi apresentado
pela impugnante a documentação necessária, que no caso é o Livro Caixa, para se
eximir da obrigação de apresentação da sua escrita contábil. Assim, conforme
demonstrado, independente do regime de tributação da empresa, verifica-se que os
argumentos apresentados por esta não justificam a falta de apresentação da
contabilidade, para o período relativo ao exercício de 2007.
d) Da análise da contabilidade da empresa. O impugnante argumenta que não restou
comprovada a existência de irregularidades em sua contabilidade e que a infração só se
justifica se estiver relacionada com o não pagamento de contribuições previdenciárias.
Entretanto, da análise dos documentos e informações trazida aos autos pela fiscalização,
a qual demonstra a realidade fática apurada na empresa, tem-se que os argumentos
apresentados pela impugnante não possuem força jurídica suficientes para alterar as
motivações do presente lançamento. Não procede a afirmação de que não restou
comprovada a existência de irregularidades na escrituração contábil da empresa, pois
consta dos autos sólidos elementos que comprovam que a empresa deixou de incluir em
sua escrita contábil o total da remuneração paga aos segurados a seu serviço. Consta das
fls. 10 a 17 dos autos relatório amplo e pormenorizado que indicam diversas
discrepâncias, inconsistências e omissões na contabilidade da empresa. Não se trata de
fatos isolados pois estes são contínuos ao longo do tempo, uma vez que se referem ao
período entre os anos de 2001 a 2007. Constata-se da análise destes fatos que
efetivamente a empresa apresentou sua escrituração contábil com inobservância aos
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

princípios e convenções contábeis geralmente aceitos e de normas brasileiras de
contabilidade editadas, urna vez que deixou de registrar receitas, custos e despesas no
momento em que estas ocorreram. Segue uma síntese das situações apontadas pela
fiscalização que demonstram as irregularidades presentes na escrituração contábil da
impugnante.
A empresa contabilizou aluguéis pelo regime de caixa, situação que afeta o resultado do
exercício, fato este constatado para os exercícios entre 2001 e 2006; Omissão no
balanço patrimonial de 2002 da conta de Distribuição de Lucros no valor de R$
30.000,00, pagos durante o exercício social; valores de juros relativos a empréstimos de
mútuos; Aquisição de grande quantidade de materiais de consumo para as obras
administradas pela empresa, no período entre 2003 e 2006 para o qual não constam
registros de mão de obra direta e indireta, conforme se destaca do relatório fiscal do
auto de infração, conforme segue:
- Em agosto/2003, contabilizou na conta 3.4.02.0l.026 - MPV Edifício Siri, materiais de
consumo imediato (massa reparadora)
- Janeiro/2004 registrou na conta 6.1.02.0l.004 - Materiais Aplicados, na obra La
Madeson, materiais de consumo imediato (materiais elétricos)
-Abril /2005, registrou na conta 6.l.l8.0l.00l - materiais aplicados, custo da obra Ed.
Villa Florence, materiais de consumo imediato (madeirite).
- Julho e agosto de 2005, contabilizou na conta 6.l.l7.0l.00l – materiais aplicados e
gastos gerais de construção, custo da obra Seás Palace Residence, materiais elétricos
sem registro de mão de obra.
-Agosto/2005, na mesma conta e obra, deixou de registrar a mão de obra correspondente
ao recebimento pelo almoxarife de concreto usinado, material de consumo imediato, em
19/07/2005. A mesma ocorrência se verificou com relação as notas recebidas pelo
almoxarife nos dias 05, 08, 16 e 22/08/2005.
-Outubro/2005 registrou na conta 6.l.l4.0l.00l - Materiais Aplicados, custo da obra Ed.
SKY Tower, nota fiscal 09/2005, relativa à aquisição de tintas. No mesmo mês, na
conta 6.l.19.01.001, não consta o registro de mão de obra relativo à aquisição de
material elétrico, hidráulico e tintas relativos ao Ed. Palazzo Ducale. Nesta obra, em
novembro de 2005, consta aquisição de ferro, elementos vazados e concreto usinado
sem registro de mão de obra correspondente na contabilidade. Já no mês 12/2005,
consta a aquisição de cimento, material hidráulico e telhas.
-Março de 2006, registrou no conta 6.1 .l2.01.00l - Materiais Aplicados na obra Ed.
Saint Antoine, itens de consumo imediato, no caso, materiais hidráulicos e tintas.
-Setembro/2006, contabilizou na conta 6.1.l6.0l.001 – Materiais Aplicados, obra Le
Classic Residence a aquisição de madeiras. No mês de outubro/2006, consta a aquisição
de madeiras, ferro, arame e material hidráulico. Em novembro constatou a aquisição de
pisos e madeira de caixaria. Em dezembro/2006, aquisição de cimento e tintas e
concreto usinado.
Na conta 3.3.02.02.03l - Gastos com obra concluída, constatou-se os seguintes
consumos, conforme indicado: 08/2003 - material hidráulico; 09/2003 - nota fiscal
08/2003, material elétrico, massa e contrapiso; 10/2003 - material elétrico, tinta e massa
corrida; 11/2003 - nota fiscal 10/2003, argamassa e chapas e nota fiscal 11, argamassa e
material para preparo; 01/2004 - nota fiscal de 11/2003 relativa a material hidráulico;
01/2004 - material hidráulico, pregos, cola e material elétrico; 02/2004 - notas fiscais de
janeiro/2004 relativas a parafusos e pregos; O3/2004 - notas de janeiro de 2004,
relativas a material hidráulico; 06/2004 - notas fiscais de abril com aquisição de
materiais hidráulicos e maio com aquisição de tintas; 10/2004 - aquisição de tintas;
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

02/2005 - nota fiscal de dezembro/2003 relativa a aquisição de pisos; 03/2005 - nota de
fevereiro/2004 referente a compra de tintas; 04/2005 - nota de março/2004 de aquisição
de pisos; 08/2005 - notas de julho/2005 referente a aquisição de argamassa especial;
10/2005 - notas de setembro/2005 emitida pela aquisição de pisos e impermeabilizantes;
11/2005 - notas de outubro relativas a argamassas, material elétrico e hidráulico e de
novembro relativas a concreto usinado, prego e material elétrico; 12/2005 - notas de
novembro referentes a material hidráulico e tintas; 01/2006 - notas de novembro
relativas a material hidráulico e dezembro para massa corrida e tintas; 03/2006 - notas
de janeiro relativas a tijolos, fevereiro de materiais hidráulicos e março referente a
materiais elétricos. Período 04/2006 a 12/2006, materiais elétricos, hidráulicos, ferro,
madeiras, tubos de concreto, piso de madeira, concreto usinado, tintas, massa corrida,
pastilhas, todos contabilizados na conta 3.3.02.02.03l - Gastos com obra concluída, sem
o correspondente registro da mão de obra na contabilidade.
Outras situações apuradas na ação fiscal:
- novembro/2003 registrou na conta 3.3.02.02.031 - Gastos com obra concluída, as
notas fiscais 8808 c 8455 relativas a materiais do Ed Sain Antoine, no valor de R$
13.098,30, alterando indevidamente o lucro e levando para o resultado do exercício,
sendo que o correto seria contabilizar na conta 6.1.l2.0l .017 - Materiais aplicados Ed
Sain Antoine.
- Março e abril de 2004 contabilizou na conta 35.01.02 - salários da obra Ed. Saint
Antoine a folha de pagamento da obra Lê Madeson.
- Fevereiro de 2004 deixou de registrar na contabilidade, na conta 6.l.l2.01.008 -
Materiais Aplicados, relativo ao custo da obra Saint Antoine, as notas fiscais 027955,
027957, 027958 e 027959 de Casetex, no valor de R$ 5.487,46. Na mesma obra, em
maio/2004 registrou com o valor de R$ 9.744,74 a nota fiscal 053406 de Jatobá S.A,
sendo que o valor integral da nota é de R$ 29.744,76.
Em decorrência de todos estes elementos de comprovação trazidos aos autos pela
fiscalização, não há como acatar os argumentos apresentados no sentido de que os
valores reais relativos à remuneração do segurados foram contabilizados na sua
totalidade.
O contribuinte alega ser equivocada a tese da fiscalização de que não consta o registro
da mão de obra decorrente de materiais adquiridos. Sustenta que no caso de obras
finalizadas, os materiais eram entregues aos proprietários para que estes efetuassem os
reparos. Entretanto, seus argumentos ficam apenas no campo das alegações, uma vez
que não apresenta aos autos qualquer elemento de comprovação de suas arguições. Não
consta dos autos qualquer indício de que os materiais de construção tenham sido
entregues diretamente aos clientes da executora das obras, no caso a Procave. Da
mesma forma, não seria plausível admitir que estes venham a arcar com custos de mão
de obra de unidades que tenham adquirido da impugnante, durante a construção ou em
decorrência de vícios ou incorreções que viessem a ser detectados após a entrega das
unidades. Verifica-se, desta forma, que este argumento não justifica a contabilização de
diversos materiais de construção de consumo imediato ao longo do tempo, sem a
correspondentes mão de obra necessária para a aplicação dos mesmos.
Outra situação apontada pelo contribuinte diz respeito a compra de materiais de
consumo antecipada para compor o estoque. Da mesma forma, a justificativa não
merece ser acolhida pois a empresa não apresentou qualquer documento que comprove
a aquisição dos citados materiais tendo como registro contábil em contrapartida a conta
de estoques. Não demonstrou ainda a saída dos mesmos da conta de estoques quando da
eventual aplicação nas obras da empresa, as quais apresentam registros individualizados
nas contas de custos. Cabe considerar ainda, o que se faz a título de argumentação, que
mesmo no caso de aquisição de materiais de consumo para a conta de estoques, o
registro da mão de obra necessária para a aplicação dos mesmos deveria ocorrer quando
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

do efetivo consumo dos materiais adquiridos. O que se apurou na ação fiscal é que não
consta o registro contábil da mão de obra inerentes aos diversos materiais discriminados
pela fiscalização, mesmo se fosse o caso de aquisições antecipadas para futuras
aplicação nas obras. Outro argumento trazido pela impugnante foi no sentido de que os
pagamentos de serviços terceirizados ocorrem no final da obra. Entretanto, para os
materiais citados no relatório fiscal, não consta registro de pagamento de mão de direta
e indireta, de forma que não procede as informações apresentadas em sede de
impugnação. O contribuinte não apresentou ainda documentos que atestassem sua
alegação de que os valores foram pagos às empresas terceirizadas no final das obras.
Importante observar que caso isto tenham ocorrido, estes valores não foram
devidamente contabilizados. Este fato apenas reforça a constatação de que a
escrituração contábil da empresa não registra a totalidade da movimentação da mão de
obra a seu serviço. Das alegações trazidas nos autos pela impugnante, o que se constata
é que se tratam de afirmações genéricas, desprovidas de elementos de comprovação, e
que o impugnante deixou de apreciar e justificar os apontamentos específicos relatados
pela auditoria fiscal.
Quanto à análise que o contribuinte apresenta no sentido de que os valores de materiais
adquiridos sem a devida comprovação de aplicação de mão de obra seriam de valores
irrisórios, esta tese não merece prosperar pois os fatos apurados pela fiscalização são
exemplificativos e tem o intuito de demonstrar as omissões constatadas na escrituração
contábil da empresa. Ademais, ao afirmar que os valores seriam irrelevantes, o próprio
contribuinte ratifica as omissões apontadas pela fiscalização, o que demonstra a
correção da análise contábil efetuada pelo auditor no procedimento fiscal efetuado na
empresa.
Argumenta também o contribuinte que os lançamento contábeis registrados em contas
indevidas não podem servir de fundamento para desconsiderar a contabilidade do
impugnante Luna vez que não teriam ocasionado prejuízo ao fisco e que os valores são
poucos representativos.
Não procede a afirmativa. Isto porque, a verificação do correto recolhimento da
contribuição previdenciária devida pelo contribuinte, bem como o cumprimento das
obrigações acessórias decorrentes, tem como premissa a análise da escrituração contábil
da empresa, cujos registros devem estar corroborados por documentação idônea,
solicitada formalmente pelo Auditor Fiscal. Esta premissa básica é necessária para
identificar e quantificar de forma clara e precisa os fatos geradores ocorridos, para os
quais incidem a contribuição previdenciária. Isto se aplica, inclusive para o caso em
tela, que se trata da apuração da remuneração paga a segurados empregados e
contribuintes individuais relativa à obra de construção civil.
Com relação a este aspecto, determina a legislação que a empresa deve preparar
diversos documentos, a saber folha de pagamento nos moldes estabelecidos pelo órgão
fiscalizador, lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis relativa aos fatos em exame, prestar todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização e apresentar as informações por meio da
GFIP. Estas obrigações do contribuinte estão dispostas no art. 32 da Lei 8.212/91,
conforme transcreve-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:

I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditados a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontados, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal - DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definida em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se, portanto que a análise dos fatos geradores contidos na execução da obra em
discussão passa obrigatoriamente pelo exame de diversos documentos e principalmente
pelo exame da contabilidade da empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está
definida na Lei.
No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui falta de prova
regular e formalizada a respeito dos fatos geradores incorridos, os salários pagos pela
execução da obra de construção civil devem ser obtidos mediante cálculo da mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
cabendo à empresa responsável o ônus da prova em contrário. Este é o entendimento
consumado na legislação aplicável ao caso, mais especificamente no art. 33, § 3° e § 4°
da Lei 8.212/91, vigente quando do lançamento fiscal, conforme se transcreve:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. II, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei n° 10.256, de 9. 7.2001)
§1°É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do Departamento da
Receita Federal - DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo para
esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a
empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§3”Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ânus da
prova em contrário.

§ 4 Na falta de prova regular e formalizada o montante dos salários pagos pela execução
de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra. cabendo ao
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

proprietário. dono da obra. condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário.
Verifica-se, portanto que a legislação aplicável é muito clara com relação aos
documentos que devem ser verificados pelo auditor fiscal, bem como estabelece a
prerrogativa do exame da contabilidade da empresa pelo agente fiscalizador, e
determina qual o procedimento a ser considerado no caso de sua apresentação
deficiente.
h) Contabilização de aluguéis. Aduz que é optante pelo regime de tributação com base
no lucro presumido e que pode optar pelo regime de competência ou de caixa, nos
termos do art. 13 § 2° da lei 9.718/98.
Entretanto, em que pese o fato da empresa ter a opção de adotar o regime de
reconhecimento de suas receitas quando do efetivo recebimento das mesmas, que é o
regime de Caixa, esta não foi a situação adotada pelo sujeito passivo. Isto porque para
que a empresa optante pelo Lucro Presumido adote o regime de Caixa, deve
obrigatoriamente registrar todos os eventos ocorridos em livro Caixa, indicando as notas
fiscais e os documentos relacionados as receitas recebidas, na data da efetiva entrada
dos numerários. No caso concreto, entretanto, a empresa, independente do fato de optar
pelo regime de tributação com base no lucro presumido, elaborou o Livro Diário, Livro
Razão e Balanço Patrimonial, nos termos da legislação comercial. Desta forma, deveria
efetuar todos os registros de suas operações com base no regime de competência,
inclusive os rendimentos decorrentes da receita de alugueis.
Assim, a fiscalização constatou corretamente o fato de a empresa não estar procedendo
o registro destas receitas na sua escrituração contábil, pelo regime de competência, o
que distorce os saldos do lucro apurado em decorrência da ausência destes lançamentos
para as contas de resultado. Não procede desta forma os argumentos apresentados pela
impugnante com relação a receita de aluguéis.
j) Do mútuo. Argumenta que o contrato de mútuo para fins econômicos poderá ser
gratuito e que independente das disposições contidas no Código Civil, foi de livre
arbítrio entre as partes a ocorrência ou não de juros sobre o valor emprestado. Com
relação a este argumento, verifica-se mais uma vez que o impugnante se limita a fazer
argumentações genéricas e desprovidas de elementos de comprovação.
A fiscalização cita em seu relatório fiscal, fl. 17 dos autos que nos exercícios sociais de
2004 a 2006 os sócios da empresa disponibilizaram valores em dinheiro, para
suprimento de caixa, na forma de contrato de mútuo conforme indicado: a) Francisco
Graciola - R$ 535.000,00 (2004), R$ 460.000,00 (2005) e R$ 1.162.267,47 (2006). b)
Jean Carlos Graciola - RS 120.000,00 (2004), R$ 647.000,00 (2005), R$ 50.000,00
(2006). c) Jaqueline Andressa Graciola - R$ 35.000,00 (2005).
Os valores destinados por meio de empréstimos ao caixa da empresa, pelos sócios
Francisco Graciola, Jean Carlos Graciola e Jaqueline Andressa Graciola conforme se
pode observar, foram expressivos e esta prática se repetiu para os anos de 2004, 2005 e
2006. A empresa não apresentou aos autos contratos ou qualquer outro documento no
sentido de comprovar que estes valores, destinados a empresa, foram efetuados de
forma gratuita. Assim, verifica-se correta a análise efetuada pela autoridade lançadora,
em decorrência da situação fática demonstrada, a qual se subsume ao disposto no art.
591 do Código Civil, tendo em vista tratar-se de mútuo destinado a fins econômicos.
Desta forma os valores dos juros que se presume existentes, deveriam estar escriturados
na contabilidade da empresa, pois esta deve registrar todos os fatos ocorridos de forma a
espelhar .a realidade econômica financeira da mesma.
Em face ao exposto, constata-se que as alegações da empresa na sua impugnação não
procedem, devendo este auto de infração ser mantido e confirmado o valor da multa
aplicada.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

Pedido de Produção de Provas.
É na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de fato e de direito,
instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações, conforme o art. 16
do Decreto n° 70.235/1972, sendo que o impugnante não demonstrou nos autos que
tenha ocorrido uma das situações previstas no § 4° do citado artigo que justifique a
aceitação de provas documentais fora do prazo de impugnação.
Ademais, não há neste processo qualquer dúvida ou obscuridade a respeito dos fatos
ensejadores do presente lançamento, os quais têm base nos elementos documentais
disponibilizados pelo próprio impugnante, o que toma inoportuna e injustificada a
produção de novas provas.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação.
É como voto. “

Saliente-se que quanto aos demais lapsos apontados nos embargos, entendo que
restam sanados com a transcrição da decisão de piso, eis que a relatora exclui as demais
considerações que haviam sido feitas justamente para não ser repetitiva.
De toda forma, vale registrar que a inclusão da analise acerca da Aferição Indireta
pelo CUB foi feita para justificar, assim como a DRJ o fez, que no presente caso, devido a
apresentação deficiente da contabilidade, os salários pagos pela execução da obra de construção
civil devem ser obtidos mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa responsável o ônus da prova em
contrário. Este é o entendimento consumado na legislação aplicável ao caso, mais
especificamente no art. 33, § 3° e § 4° da Lei 8.212/91, vigente quando do lançamento fiscal.
A analise foi repetitiva, mas o objetivo foi repetir que a legislação aplicável é
muito clara com relação aos documentos que devem ser verificados pelo auditor fiscal, bem
como estabelece a prerrogativa do exame da contabilidade da empresa pelo agente fiscalizador, e
determina qual o procedimento a ser considerado no caso de sua apresentação deficiente.
Quanto à ementa, deve ser ajustada para que fique clara e didática, a ponto de
verificar todos os temas que foram discutidos pelo colegiado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS. ERRO DE FATO
Verificada a existência de erro de fato, cabe embargos inominados para que seja feita a
devida correção.
AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar livro sem
atendimento às formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade ou
que omita informação verdadeira.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.001887/2008-49

E como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para
rerratificar o Acórdão no no 2301-007.059, de 3/03/2020, sanando o vicio material apontado, e
integrando ao corpo do voto a transcrição do acórdão recorrido, nos termos do art. 57, §3o do
RICARF.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital